Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O valor da causa para fins de arquivamento provisório equivale ao montante atualizado da dívida ativa, de modo que a efetiva quantia perseguida pela Fazenda Pública guarde equivalência com a importância atualizada no mesmo exercício para fins de suspensão.
3. É incabível o arquivamento da execução fiscal antes da citação válida, porquanto esta constitui requisito indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual (art. 239 do CPC), até para que seja oportunizado o pagamento voluntário do débito.
4. No caso, conquanto o valor atualizado da causa seja inferior àquele definido na norma de regência, eventual arquivamento da ação deve ser precedido da respectiva citação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.